Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. VALOR DO IMÓVEL. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. EMPREENDIMENTO. ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS MESTRE D’ARMAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO, IBAMA E EMPREENDEDORA APELADA. REALOCAÇÃO DO CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. LOTE. PREVISÃO EXPRESSA DA REALOCAÇÃO E DO TAC. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. DATA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. TERMO FINAL. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA. PRAZO GERAL DE 10 ANOS. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ESPECÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO.
1. Nos termos do art. 205 do Código Civil – CC, é de 10 anos o prazo geral de prescrição, na ausência de outro prazo menor fixado em lei. Por sua vez, o art. 206, § 3o, V, do Código Civil – CC: prevê prazo prescricional específico de três anos para as pretensões de reparação civil.
2. As pretensões decorrentes de inadimplemento contratual prescrevem em 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.).
3. Em análise dos autos, o prazo de prescrição é o trienal, visto que a demanda trata de ação indenizatória por danos materiais. A causa de pedir diz respeito ao descumprimento de obrigação decorrente de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC celebrado entre o Ministério Público, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e a apelada. No referido TAC, foi imposta à apelada a obrigação de realocação do lote irregular antes situado na Área de Proteção de Mananciais - APM Mestre D’Armas, no Condomínio Alto da Boa Vista, adquirido pelo apelante por cessão de direitos. Narra a petição inicial que, conforme a Cláusula Segunda, IX, está prevista indenização para aqueles que não puderam ou quiseram ser realocados para imóvel diverso.
4. O objeto da lide não tem relação alguma com o descumprimento de uma obrigação contratual. Em consequência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não deve ser aplicada ao caso: não há que se falar de incidência do prazo de prescrição geral de 10 anos. Precedente deste tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.